Tribunal: TJSP
Processo: 3001551-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ção de pensão em fase de cumprimento de sentença. Homologação do cálculo apresentado pela executada. Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida. Necessidade de fixação de honorários de sucumbência em favor dos patronos da executada. Tema 410/STJ. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3001551-27.2024.8.26.0000; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 20/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Francisco Shintate

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/03/2024

Data de publicação:

20/03/2024

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de complementação de pensão em fase de cumprimento de sentença. Homologação do cálculo apresentado pela executada. Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida. Necessidade de fixação de honorários de sucumbência em favor dos patronos da executada. Tema 410/STJ. Recurso provido.